Tribunal: TJDFT
Processo: 0714587-21.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. CHEQUE. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO. SUFICIENTE. DESNECESSÁRIA A CAUSA DEBENDI. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. DESVINCULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), valor constante da cártula de cheque, corrigidos desde a citação. Sustenta a ocorrência de coisa julgada, por existir um processo no qual efetuou acordo junto à recorrida (autos n. 0705165-90.2020.8.07.0009). Esclarece que não estabeleceu nenhum negócio jurídico com a recorrida e sequer foi comprovado como recebeu referido documento, portanto não restou demonstrada a causa debendi. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Contrarrazões apresentadas (ID 46675045).
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido após determinação deste juízo. Contrarrazões oferecidas.
3. O art. 502 do CPC traz o conceito de coisa julgada: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. ” Após análise dos autos n. 0705165-90.2020.8.07.0009) vê-se que a tese de que houve coisa julgada não se sustenta, pois naqueles autos foram cobrados os cheques no 700595, 700596, 700597, 700598 e 700599, conforme consta na sentença proferida. Enquanto neste feito está sendo cobrado o cheque no 700600.
4. A alegação de que não celebrou nenhum negócio jurídico com o recorrido e que não foi demonstrada a causa debendi não prospera. A Lei 7357/85 determina em seu artigo 25 que “quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.” A discussão sobre a causa debendi somente é relevante se houver indícios de que a relação foi constituída com violação às normas jurídicas vigentes, ou caso seja configurada a má-fé do credor ou portador do título, o que não ocorreu no caso em análise.
5. Além disso, os princípios da autonomia e da abstração desvinculam o cheque do negócio jurídico subjacente, assim o título fica desvinculado da relação causal que ensejou sua emissão. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “2. Como o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, não-causal, em regra, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário, em decorrência da autonomia e abstração.” (AgInt no EAREsp n. 681.278/MT, relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Segunda Seção, julgado em 30/9/2020, DJe de 3/8/2020).
6. Em atenção aos princípios da autonomia e abstração da cártula, ausente a presunção de má-fé da parte autora, impõe-se à ora recorrente a obrigação de pagar a cártula de cheque.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida integralmente.
8. Nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno a ré/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.